Tribunal: CARF
Processo: 11444.001040/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001040/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DE TUPÃ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
PRONUNCIAMENTO. DISPENSÁVEL. MÉRITO. FAVORÁVEL SUJEITO
PASSIVO.
Quando o mérito for decidido favoravelmente ao Contribuinte, o julgador não
se pronunciará acerca da preliminar de nulidade suscitada no recurso
interposto.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso interposto.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001040/2009-12
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal incidente sobre pagamentos
efetuados a cooperado por meio da respectiva cooperativa de trabalho.
Lançamentos
A Contribuinte deixou de recolher a contribuição patronal incidente sobre o valor
das notas fiscais/faturas de serviços a ela prestados por cooperados com a intermediação da
respectiva cooperativa de trabalho, motivo por que foi constituído o reportado crédito tributário
(Debcad no 37.203.900-6), consoante se vê no excerto do Relatório Fiscal, que ora transcrevo
(processo digital, fl. 55):
1. O presente relatório integra o Auto de Infração- AI em epígrafe, cujo crédito refere-se
a contribuições previdenciárias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, a cargo
da empresa (cota patronal), incidentes sobre o valor base de cálculo das notas
fiscais/faturas de serviços contratuais prestados ao sujeito passivo por cooperados
intermediados pelas cooperativas de trabalho da área da saúde, no período de
10/2004 a 1212008, não recolhidas e não declaradas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIPs.
(Destaques no original)
A propósito, no manifestado procedimento fiscal, também foram lavrados os autos
de infração Debcads nos 37.203.899-9 e 37.203.901-4, respectivamente, decorrentes do
descumprimento das obrigações acessórias de apresentar a GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68) e de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los sem atendimento das formalidades
legais exigidas, com omissão ou informação diversa da realidade (CFL 38). É o que traz o
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, do qual colho as seguintes informações
(processo digital, fl. 54):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.203.900-6 Cont. patronal s/ vlr. nf/fatura
10/04 a 12/08
11444.001040/2009-12

37.203.899-9 CFL 68
10/09
11444.001039/2009-98

37.203.901-4 CFL 38
10/09
11444.001041/2009-67
Por oportuno, o crédito referente ao Debcad no 37.203.901-4 (CFL-38) está
definitivamente constituído na seara administrativa, consoante confirmam o Acórdão de Recurso
Voluntário no 2803-00.989, o Acórdão de Embargos no 2803-01.603, bem como o despacho de
encaminhamento à PGFN para execução da cobrança (processo digital no 11444.001041/2009-
67, fls. 137 a 141, 1.118 a 1.121 e 1.138).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-32.725 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (processo digital, fl. 236):

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 20/10/2009 (fls.
01), a empresa contestou o lançamento em 19/11/2009, através do instrumento de fls.
88/186, argumentando em síntese:
Da ilegitimidade passiva
3.1. Argumenta que a cooperativa de trabalho se equipara à empresa,
fundamentando no Decreto n° 89.312/84, parágrafo único do art. 5° e art. 122,
VII e § l °. Cita jurisprudência a respeito da matéria.
3.2. Portanto, "é patente que o Auto de Infração não pode ser atribuído à
Associação impugnante, já que a responsabilidade integral pelo recolhimento
previdenciário pertence exclusivamente à UNIMED DE TUPÃ que deve figurar
como sujeito passivo ".
Da necessidade de suspensão do auto de infração
3.3. Argui a inconstitucionalidade do artigo 22 inciso IV da Lei 8.212/91, que
ampara o presente auto de infração, citando a ADIN n° 2594-5.
3.4. Sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final
do julgamento da referida ADIN n° 2594-5.
Da base de cálculo e valores apurados
3.5. Os serviços prestados pela UNIMED de Tupã compreenderam consultas
médicas, serviços hospitalares e fornecimento de medicamentos e/ou similares.
"Entretanto, é certo que somente nos trabalhos efetuados por profissionais
médicos há a incidência de contribuição previdenciária ".
3.6. O auto de infração foi lavrado sobre o valor total registrado nas faturas, "sem
saber exatamente a identificação dos valores recebidos pela UNIMED de Tupã a
título de serviços médicos prestados ".
3.7. Sustenta a necessidade de "individualização das faturas perante uma
auditoria na documentação da UNIMED de Tupã ".
3.8. "Para provar as suas alegações, a Associação impugnante requer-
expressamente que a UNIMED de Tupã seja compelida a trazer a este Auto de
Infração o demonstrativo detalhado dos valores cobrados nas faturas de
10/2004 até 12/2008, afim de que, somente após a averiguação dos valores
devidos, sejam os valores recalculados e dado nova oportunidade para a defesa
se manifestar a respeito, sob pena de nulidade e falta de liquidez do AI
37.203.900-6, dado a possibilidade de estar havendo excesso de cobrança "
Do pedido
3.9. Requer:
3.9.1. A nulidade do presente auto de infração por não ser responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias levantadas e sim a
UNIMED de Tupã.
3.9.2. A suspensão do presente auto de infração até final julgamento da
ADIN n° 2594-5.
3.9.3. A suspensão provisória do presente auto de infração e a intimação da
UNIMED de Tupã "para que apresente o demonstrativo detalhado dos
valores cobrados nas faturas de 10/2004 até 12/2008 ".
(Destaque no original)

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I -
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 202 a 209):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
A empresa tomadora de serviços é responsável pelo recolhimento de 15% incidente
sobre a nota fiscal/fatura quando da prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho.
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de razões e provas documentais deve obedecer às regras contidas no art.
16 do Decreto 70235/72.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 219 a 231):
1. Aduz ser indevida a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho por inexistência tanto do fato gerador como da sujeição
passiva.
2. Manifesta que a contribuição apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho é indevida face à inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991.
3. Ressalta a nulidade da autuação sob o fundamento de que dito crédito foi
apurado por mera estimativa.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/10/2010
(processo digital, fl. 215), e a peça recursal foi interposta em 4/11/2010 (processo digital, fl.
219), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
A Recorrente aduz nulidade do lançamento sob os fundamentos de que tanto está
caracterizada sua ilegitimidade passiva como dito crédito foi constituído a partir de mera
estimativa. Nestes termos, ainda que a suposta confirmação dos reportados fatos, por si só,
implicasse o cancelamento do crédito controvertido, declino de me pronunciar acerca da referida
preliminar, eis que o mérito será decidido favoravelmente à Contribuinte, exatamente como
prevê o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim entendido, passo à análise do mérito propriamente.
Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fl. 207):
12. A empresa argui a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91 e
sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final do
julgamento da ADIN n° 2594-5.
[...]
17. Portanto, ainda que a empresa pretenda a suspensão do presente auto de infração até
o final do julgamento da ADIN n° 2594-5, não há como afastar a incidência do artigo
22, inciso IV da Lei 8.212/91, este dispositivo continua em pleno vigor, não inquinado
de inconstitucional pelos tribunais superiores. Diante do acima exposto, torna-se
incabível o atendimento da suspensão requerida.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001040/2009-12

4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Ademais, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida por
inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 414
DF CARF MF
Original